Tribunal: TJES
Processo: 5007321-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007321-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBIRACU

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ROL DE SUBSTITUÍDOS. TEMA 823/STF.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS
. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por entidade sindical contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento do feito à apresentação de lista de substituídos para comprovação de sua legitimidade. O Agravante sustenta ter ampla legitimidade extraordinária, pleiteando ainda a análise de omissão do juízo quanto à efetivação de outras obrigações contidas no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a apresentação de lista de substituídos é requisito de procedibilidade para que a entidade sindical promova o cumprimento de sentença coletiva; e
(ii)
estabelecer se é possível ao Tribunal de Justiça analisar e deferir pedidos de cumprimento de obrigação de fazer e de exibição de documentos quando o juízo de primeiro grau ainda não se manifestou sobre eles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de apresentação de lista de substituídos para o prosseguimento da execução coletiva por entidade sindical é descabida. Conforme o art. 8º, III, da Constituição Federal e a tese firmada pelo STF no Tema 823 (RE 883.642), os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para representar toda a categoria, inclusive em fase de execução, independentemente de autorização ou nominação dos substituídos.

4. Os pedidos relativos ao cumprimento de obrigação de fazer e à exibição de documentos (execução invertida) não podem ser apreciados diretamente em segundo grau quando o juízo de origem ainda não proferiu decisão a respeito. A análise originária por este Tribunal configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, cabendo ao juízo da execução conduzir a fase de liquidação, que é o momento processual adequado para tais discussões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A entidade sindical, na qualidade de substituta processual, possui ampla legitimidade para promover o cumprimento de sentença coletiva, sendo prescindível a apresentação de rol de substituídos, com base no art. 8º, III, da Constituição Federal e na tese do Tema 823/STF.

Não cabe ao Tribunal de Justiça, em sede de agravo de instrumento, pronunciar-se sobre matérias ainda não decididas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 8º, III; Código de Processo Civil, art. 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007321-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBIRAÇU ORIGEM: 1ª VARA DE IBIRAÇU RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDIUPES – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de ID 8582742, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000811-07.2014.8.08.0022, ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
(Agravado), que determinou a intimação do Agravante para apresentar a lista dos substituídos beneficiados pelo comando sentencial, como condição para a análise de sua legitimidade e prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, em verificar a legalidade da exigência de apresentação do rol de substituídos para o prosseguimento de cumprimento de sentença coletiva ajuizada por entidade sindical e, secundariamente, em analisar a possibilidade de este órgão julgador determinar, de imediato, o cumprimento de obrigações de fazer e de exibição de documentos que ainda não foram objeto de análise específica pelo juízo de primeiro grau.

O primeiro ponto do inconformismo do Agravante refere-se à determinação judicial de apresentar a lista de substituídos para comprovar sua legitimidade. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
DESPACHO

Considerando que vários dos substituídos ingressaram com ações individuais para o cumprimento de sentença, com advogado próprio, totalizando 28 demandas, intime-se o sindicato para apresentar a lista dos substituídos beneficiados pelo comando sentencial, de modo a demonstrar a legitimidade do mesmo para o prosseguimento do cumprimento de sentença em favor dos verdadeiros titulares do direito.

Fixo prazo de dez dias para tanto.

Quanto ao pedido de execução invertida, tal pedido será analisado após a apresentação da lista pelo sindicato”.

Neste particular, assiste razão ao Agravante. A atuação dos sindicatos na defesa dos interesses de seus representados é respaldada pelo artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, que lhes confere a prerrogativa de substituição processual, permitindo que atuem em nome próprio na defesa de direito alheio, abrangendo toda a categoria profissional. Essa legitimação extraordinária é ampla e não se restringe à fase de conhecimento, estendendo-se, igualmente, às fases de liquidação e execução do julgado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 883.642, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 823), pacificou o entendimento, firmando a seguinte tese (
Tema 823): "
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos".

Dessa forma, a exigência de apresentação de uma lista de substituídos como condição para a demonstração da legitimidade ativa do sindicato vai de encontro à tese vinculante da Suprema Corte. A legitimação do sindicato decorre da própria Constituição e abrange todos os integrantes da categoria, sejam eles filiados ou não, e independe de qualquer autorização individual. A existência de execuções individuais, embora relevante para evitar a duplicidade de pagamentos, não tem o condão de subtrair do sindicato sua legitimidade para promover a execução coletiva do título que ajudou a constituir.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 823/STF . PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 823), firmou tese segundo a qual, tratando-se de hipótese de legitimação extraordinária por substituição processual, a atuação dos sindicatos em juízo, na defesa dos direitos coletivos ou individuais dos sindicalizados, independe de autorização dos substituídos, inclusive em liquidação e execução de sentença. 3 . "não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva, razão pela qual eventual apresentação da relação de filiados não importa em limitação da abrangência da sentença coletiva" (AgInt no REsp 1.985.158/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 9/6/2022). Em igual sentido: AgInt no REsp 2 .056.667/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 18/6/2024; AgInt no REsp 2.088.678/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/3/2024 .4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2109760 RS 2023/0412200-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. SINDICATO . INTEGRANTES DA CATEGORIA. DEFESA EM JUÍZO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. STF . REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 823. SUBSTITUÍDOS. LISTA NOMINAL . EXPRESSA DELIMITAÇÃO SUBJETIVA NA SENTENÇA. SERVIDORES FILIADOS ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. Apelação cujo objeto consiste em sentença de indeferimento da petição inicial que, após considerar que a ação se tratava de execução individual proposta pelos substituídos, considerou que a emenda apresentada pelo sindicato não atendera determinação anterior de que os substituídos deveriam constar no polo ativo da ação com a regularização de suas representações processuais apresentando as respectivas procurações . 2. Em sede de repercussão geral (Tema 823), o STF assentou a ?ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos?. 3. Deu-se provimento ao apelo para declarar a legitimidade extraordinária do sindicato para figurar no polo ativo da demanda como substituto processual, devendo Sua Excelência somente aferir se os substituídos nominados na listagem eram ou não filiados à época da propositura da ação original . (TJ-DF 07018655420248070018 1926447, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

No que tange ao segundo ponto recursal, qual seja, o pleito para que este Tribunal determine, por meio de "efeito suspensivo ativo", que o Município Agravado cumpra a obrigação de fazer (concessão dos 45 dias de férias) e apresente os documentos necessários à liquidação dos valores pretéritos, o recurso não merece provimento.

Conforme se extrai da própria decisão agravada, o juízo de primeiro grau postergou a análise de tais questões, ao consignar que
“quanto ao pedido de execução invertida, tal pedido será analisado após a apresentação da lista pelo sindicato”
. Com efeito, a fase de cumprimento de sentença nos autos de origem ainda se encontra em seu estágio embrionário. O juízo singular ainda não se manifestou sobre o procedimento de liquidação, sobre a necessidade de exibição de documentos pela parte devedora ou sobre a implementação da obrigação de fazer reconhecida no título executivo.

A fase de liquidação de sentença, que pode ser considerada uma extensão da fase de conhecimento, é o momento processual oportuno para que se definam não apenas o
quantum debeatur
(o valor devido), mas também o
an debeatur
(a quem é devido), delimitando o universo de credores e o exato alcance temporal e material da condenação.

A apreciação de tais pedidos diretamente por este órgão recursal, antes de qualquer pronunciamento do juízo de primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, removido o óbice equivocadamente imposto (a exigência da lista), o processo deve retornar à sua marcha natural na origem, para que o juiz singular prossiga com a fase de liquidação, momento em que apreciará os requerimentos do sindicato-exequente e as eventuais defesas do município-executado, inclusive a alegação de que uma nova lei municipal teria alterado o regime de férias do magistério.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar de ID 11320688, para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescindibilidade da apresentação da lista de substituídos como condição para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e reconhecer a prescindibilidade da apresentação da lista de substituídos como condição para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.